Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
r Estadual prevendo a paridade de vencimentos de policiais civis.
Adequado o julgado, em parte, mantido o provimento do recurso do impetrante.
(TJSP; Apelação Cível 1002879-37.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – INGRESSO NA CARREIRA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – PARIDADE – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento do IRDR no

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – INGRESSO NA CARREIRA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – PARIDADE – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, com nova redação ao Tema no 21/TJSP – Necessidade de adequação, na espécie, para, mantido o provimento do apelo do impetrante, fazer constar na fundamentação do V. Acórdão a existência de Lei Complementar Estadual prevendo a paridade de vencimentos de policiais civis.
Adequado o julgado, em parte, mantido o provimento do recurso do impetrante.